Tribunal: TJBA
Processo: 8070741-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8070741-71.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANA LUCIA LISBOA DOS SANTOS Advogado(s): ICARO CERQUEIRA ANDRADE, ROBSON MATEUS DE SOUZA ALVES APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA, CONSUMIDORA IDOSA, POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO EXCLUSIVO PARA AFASTAR A PENALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. SANÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Morais contra instituição financeira e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O recurso visa, exclusivamente, o afastamento da referida penalidade. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em analisar a legalidade da condenação da autora, consumidora idosa e hipervulnerável, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão do ajuizamento de ação questionando a validade de contrato de empréstimo consignado. III. Razões de decidir A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação inequívoca do dolo da parte, ou seja, da intenção de alterar a verdade dos fatos para obter vantagem indevida, o que não se presume. A condição de consumidora idosa e hipervulnerável, somada ao notório contexto de fraudes bancárias em empréstimos consignados, torna plausível que a autora tenha genuinamente acreditado ser vítima de um ilícito, ainda que a prova documental tenha demonstrado a regularidade da contratação. O mero ajuizamento de ação julgada improcedente não caracteriza, por si só, a má-fé processual, sob pena de violação ao direito fundamental de acesso à justiça. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para afastar a condenação por litigância de má-fé. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 81. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AC: 1009912-47.2023.8.26.0309; TJ-PR - AC: 0005086-25.2020.8.16.0035. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8070741-71.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante ANA LUCIA LISBOA DOS SANTOS e como Apelado BANCO BRADESCO SA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2° Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida tão somente no que tange à condenação da autora por litigância de má-fé, afastando a multa que lhe foi imposta, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA